Tribunal: STF
Processo: RE 93601
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
FUNCIONALISMO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE
SERVIÇO. PRETENSAO DE NELE INTEGRAR O PRESTADO NA ADVOCACIA COMO
SOLICITADOR ACADÊMICO. CONTROVERSIA QUE NÃO ASSUMIU, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, ASPECTO CONSTITUCIONAL OU FEIÇÃO INTERPRETATIVA DE LEI
FEDERAL.